Tribunal: TJSP
Processo: 1012134-15.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Execução - Embargos à execução - Insurgência dos locatários/executados em relação à multa contratual aplicada pelos locadores/exequentes, em razão da rescisão antecipada e injustificada do pacto - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Imóvel locado que será objeto de parcial desapropriação por parte do Poder Público – Fato de pleno

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Execução - Embargos à execução - Insurgência dos locatários/executados em relação à multa contratual aplicada pelos locadores/exequentes, em razão da rescisão antecipada e injustificada do pacto - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Imóvel locado que será objeto de parcial desapropriação por parte do Poder Público – Fato de pleno conhecimento dos executados e que foi objeto de cláusula contratual especifica quando da renovação da avença – Desapropriação que sequer ainda foi realizada e incidirá apenas sobre pequena parte do bem - Circunstância que não configurou justa causa para a rescisão do contrato e se mostra incapaz de exonerar os executados da incidência da multa exigida - Prova pericial, produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que milita em desfavor dos recorrentes - Inteligência do art. 373, II, do CPC.

Apelo dos executados desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000778039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012134-15.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
STYLE BUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, VERA DIAS
RIBEIRO e RENATO LARAGNOIT DE CILLO LEITE, são apelados
NAZIRA QUINTAS, CLERY QUINTAS GOMES e CLEIDE QUINTAS
AZEVEDO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.765
Apelação no 1012134-15.2017.8.26.0562
Comarca: Santos
Juízo de origem: 11a Vara Cível
Apelantes: Style Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda. e outros
Apelada: Nazira Quintas e outros
Classificação: Locação de imóveis Execução - Embargos à execução
f
EMENTA: Locação de imóvel não residencial

Execução - Embargos à execução - Insurgência dos
locatários/executados em relação à multa contratual
aplicada pelos locadores/exequentes, em razão da
rescisão antecipada e injustificada do pacto - Sentença
de improcedência
Manutenção do julgado

Cabimento - Imóvel locado que será objeto de parcial
desapropriação por parte do Poder Público Fato de
pleno conhecimento dos executados e que foi objeto de
cláusula contratual especifica quando da renovação da
avença
Desapropriação que sequer ainda foi
realizada e incidirá apenas sobre pequena parte do
bem - Circunstância que não configurou justa causa
para a rescisão do contrato e se mostra incapaz de
exonerar os executados da incidência da multa exigida
- Prova pericial, produzida sob o crivo da ampla defesa
e do contraditório, que milita em desfavor dos
recorrentes - Inteligência do art. 373, II, do CPC.
Apelo dos executados desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos dos embargos à execução opostos “Style Bus Agência de
Viagens e Turismo Ltda.” e outros em face de Nazira Quintas e
outros, onde proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e carreou aos embargantes o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
em 20% sobre o valor da causa fls. 212/214.
Aduzem os embargantes que o julgado carece de
integral reforma, ao que insistem na tese arguida no sentido de
que os montantes exigidos não são devidos, porquanto justificada
a rescisão antecipada do pacto fls. 217/240.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 272/275, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Em que pese às alegações dos embargantes,
observo que não são suficientes para afastar o direito dos
exequentes em receberem a importância (multa) reclamada a
título de rescisão antecipada do pacto locatício firmado.
Restou incontroverso nos autos que as partes
entabularam contrato de locação do imóvel não residencial
descrito na exordial, nos idos de 2011, com prazo determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
48 meses e término previsto para 30.04.2015.
Às fls. 05/09 da ação de execução (autos no
1003095-91.2017.8.26.0562) tem-se que em 01.05.2015 o pacto
locatício foi prorrogado para viger por mais 36 meses, até
30.04.2018.
Naquela
oportunidade
a
empresa
locatária/coexecutada foi devidamente cientificada, por meio da
específica cláusula 29a, que: “(...) o terreno foi desapropriado
pelo DER e que o mesmo será utilizado para ampliação da
rodovia. Assim, a locatária se compromete a desocupar a área
demolida,
atendendo
aos
prazos
e
solicitações
da
concessionária pública”.

De acordo com o que alegaram os embargantes,
foram informados pelos embargados que a área a ser
desapropriada não ultrapassaria 300m2, mas, diante do risco de
que a desapropriação poderia incidir sobre metragem superior, de
cerca de 700m2, a comprometer a atividade exercida no local,
decidiram os locatários colocarem fim à avença de forma
antecipada, ou seja, em 03.11.2016.
Afirmaram que procederam de modo plenamente
justificado, a inviabilizar a pretensão dos exequentes voltada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
exigibilidade da multa estabelecida na cláusula 7a do pacto, para
a hipótese de término precoce da relação jurídica.
Sem razão, no entanto.
A possibilidade de desapropriação do imóvel
locado era fato de pleno conhecimento dos locatários e que,
como dito, integrou o teor de cláusula contratual específica
acerca da questão.
Desta forma, não pode ser utilizada como
justificativa jurídica para embasar a rescisão antecipada da
avença, na medida em que corresponde a risco previamente
estipulado e assumido pelos contratantes quando da renovação
do contrato de locação.
Ademais, o conjunto probatório militou em seu
desfavor, porquanto a perícia produzida sob o crivo da ampla
defesa e do contraditório (fls. 190/197) identificou uma área a ser
expropriada de apenas 48,83 m2, inclusive com a informação no
sentido de que, à época do laudo (14.03.2019), ainda não havia
ocorrido a desapropriação fls. 197.
As conclusões técnicas apresentadas e que foram
utilizadas para embasar a sentennça sequer foram alvo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
impugnação específica, ônus que lhes incumbia a teor do
disposto no art. 1.010, inciso III, do diploma processual civil.
O que se verifica, em realidade, é que os
embargantes se precipitaram ao desocupar previamente o local,
antes da existência de conclusão definitiva acerca da área a ser
desapropriada.
Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, porquanto a honorária
advocatícia sucumbencial já foi fixada no patamar máximo legal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso dos
executados.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica